Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-30.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000148-30.2021.8.11.9005
Impetrante: L. ALVES FERREIRA
Impetrada: EXMA.DRA.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI,JUÍZADOJUIZADO VOLANTE AMBIENTALDA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 11/08/2020
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE MADEIRA. APREENSÃO DE MADEIRA. CRIME AMBIENTAL. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. O mandado de segurança é via inadequada para restituição de madeira apreendida por autoridade policial, em razão de suposto crime ambiental.
2. Extinção sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000148-30.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), L. ALVES FERREIRA - CNPJ: 36.927.921/0001-41 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021